Tribunal: TJDFT
Processo: 0704014-17.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INDAMISSIBILIDADE.

1. Apelação do réu contra sentença que, em ação de busca e apreensão indeferiu a petição inicial com fundamento nos arts. 321, § único c/c 330, IV e 485, incisos I, IV e VI do CPC.

2. A competência relativa não pode ser reconhecida de ofício, uma vez que diz respeito ao interesse privado das partes. Assim, deve ser arguida pelo réu em preliminar de sua defesa, na forma do art. 64 do CPC, sob pena de, não o fazendo, ocorrer a sua prorrogação, nos termos do art. 65 do CPC

3. Ainda que se entenda pela natureza absoluta da competência nas relações de consumo, deve o magistrado enviar os autos ao Juízo com competência para o processamento da causa, e não extinguir o processo ou facultar ao autor a desistência da ação, como no presente feito.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.